Tribunal: TJMT
Processo: 1018152-64.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018152-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERTINO JOSE DOS REIS - CPF: 497.779.041-34 (RECORRENTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (RECORRIDO), HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), EDILSON JOSE DOS SANTOS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1018152-64.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ALBERTINO JOSE DOS REIS

Recorrido(s):

UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/10/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a extinção equivocada da ação, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender pela prescrição do direito do Autor.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para o processamento regular do feito.

A Recorrida em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença;

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de indenização por acidente de trânsito ocorrido em 07/12/2017, de onde o Autor ajuizou ação pelo sistema PROJUDI 8049420/22.2018.811.0001 em 26/07/2018, sobrevindo sentença de extinção por contumácia em 28/02/2019, advindo daí, interrupção do prazo prescricional de 3 anos.

A presente ação foi ajuizada em 10/05/2021, não havendo que se falar em prescrição do direito do Autor.

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR AGRÍCOLA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. VEÍCULO QUE FOI CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Anterior propositura da demanda perante o Juizado Especial, extinta sem resolução do mérito, interrompe o prazo prescricional, voltando a correr do trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito. Não há prescrição se entre esta decisão e o ajuizamento da ação agora perante a Vara Cível, não decorreu o prazo de três anos. 2. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo clara a relação de causalidade (nexo causal). (TJPR - 10ª C.Cível - 0017581-67.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 30.08.2021)

(TJ-PR - APL: 00175816720208160014 Londrina 0017581-67.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 30/08/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AJUIZAMENTO DA MESMA AÇÃO EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERRUPÇÃO PRESCRITIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em recente decisão, datada de 28 de março de 2019, a Ministra Carmem Lúcia, indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos que tivessem por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos Bresser e Verão. 2. É vintenária a prescrição para o recebimento dos valores devidos em razão dos reajustes decorrentes dos planos econômicos em cadernetas de poupança. 3.
Não há que se falar na prescrição, quando se comprova a interrupção do prazo prescricional. 4. Considerando o prévio ajuizamento de ação idêntica perante o Juizado Especial Cível, dentro do prazo legal, a qual foi julgada extinta, sem resolução de mérito, ante a complexidade da matéria, resta configurada uma causa de interrupção da prescrição
, devendo ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão formulada "in casu". APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - APL: 03104477720098090051, Relator: Dr. Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 09/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

Portanto, não há que se falar em prescrição, e diante do fato se tratar de acidente de trânsito e ainda o Autor ter solicitado produção de provas, entendo que necessária a devolução do feito à origem para audiência de instrução e após, nova prolação de sentença.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento do feito em seus ulteriores termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021